Tribunal: STF
Processo: SL 1169
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Revogação da decisão cujos efeitos o requerente buscava sustar. Perda superveniente do interesse de agir. Art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Incidente de contracautela que se julga extinto sem resolução do mérito. 



    Vistos etc.



    Em busca de dar continuidade ao cumprimento de título judicial transitado em julgado, no bojo do processo nº 0005040-49.2006.4.01.3310, o Município de Guaratinga/BA deduziu pedido de contracautela contra decisão do TRF da 1ª Região que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 0035477-26.2017.4.01.0000.



    O então Presidente desta Casa, Ministro Dias Toffoli, deferiu parcialmente o pedido de contracautela, para suspender os efeitos da decisão proferida no referido agravo interno e “permitir que seja retomado o curso da execução promovida pelo requerente, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional” (evento 42, fl. 8).



    Contra essa decisão da Presidência desta Casa o requerente, Município de Guaratinga/BA, opôs embargos de declaração, por meio da Petição nº 45858/2020 (evento 44), e a interessada, União, interpôs agravo interno, na Petição nº 47050/2020 (evento 49).



    É o relatório.



    Decido. 



    A insubsistência da decisão cuja suspensão da eficácia era buscava por meio do presente incidente de contracautela emerge da consulta ao andamento do agravo de instrumento nº 0807291-41.2020.4.05.0000 no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na rede mundial de computadores. 



    Com efeito, verifico que a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sessão ordinária realizada em 22.07.2019, julgou prejudicado o agravo de instrumento nº 0035477-26.2017.4.01.0000, ante a comunicação, pelo Juízo de primeiro grau, da revogação da decisão agravada. O acórdão então prolatado pela Corte Regional está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 



    1. Tendo o Juízo a quo comunicado a revogação da decisão agravada, impõe-se considerar prejudicado o agravo de instrumento (art. 1.018, § 1º, CPC) e, por conseguinte, o agravo interno interposto contra a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo.



    2. Recursos prejudicados.”



    Ante o exposto, insubsistente a decisão cujos efeitos o requerente buscava suspender, extingo o presente pedido de contracautela sem resolução do mérito, com respaldo nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do Regimento Interno do STF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC, ficando, por consectário, prejudicados os aclaratórios opostos por meio da Petição nº 45858/2020 (evento 44) e o agravo interno interposto por meio da Petição nº 47050/2020 (evento 49).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente